Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703994-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: JULIANA ROBERTA SILVA SABOIA, SERGIO ALBERTO DE FREITAS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de Id. 24807775, porquanto o julgamento do agravo de instrumento sem a oportunização da resposta do agravado fere frontalmente o contraditório, princípio caro ao novo sistema processual. De mais a mais, compulsando os autos observo que nenhuma das partes agravadas foi devidamente intimada, sendo assim, intime-se o agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar o endereço correto de ambos os agravados, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 14 de abril de 2021 14:27:59. Desembargador Gilberto Pereira Relator